Tribunal: TJSP
Processo: 2088626-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que determina a devolução do montante de R$ 15.630,32, bem como de abstenção de novos saques em conta bancária, em relação aos contratos celebrados antes de 30/10/2019 – Insurgência da instituição bancária sob o argumento de que os lançamentos à débito são meramente contábeis e não causam prejuízo às recuperandas – Acolhimento – Lícita a incidência de

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que determina a devolução do montante de R$ 15.630,32, bem como de abstenção de novos saques em conta bancária, em relação aos contratos celebrados antes de 30/10/2019 – Insurgência da instituição bancária sob o argumento de que os lançamentos à débito são meramente contábeis e não causam prejuízo às recuperandas – Acolhimento – Lícita a incidência de tarifas, juros e demais encargos contratados e seu lançamento na conta corrente, desde que se refira exclusivamente ao período anterior ao pedido recuperacional – Inexistência de demonstração de que os lançamentos realizados pela instituição financeira referem-se a tarifas, juros e demais encargos contratuais incidentes após a data do pedido recuperacional – Necessidade de realização de análise pericial mais detalhada dos lançamentos que segundo o agravante seriam a débito e não a crédito na conta corrente, de modo que não haveria nenhum valor a ser estornado – Existência de codevedores contratuais não sujeitos à recuperação judicial – Decisão anulada – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088626-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
BANCO
SAFRA
S/A,
são
agravados
MTX
COMÉRCIO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, T.S.T. ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUPERMERCADO
MARANHÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MERCADINHO STS LTDA e
STX HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
2
VOTO No
: 39.399 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2088626-63.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAPECERICA DA SERRA
AGTE.
: BANCO SAFRA S/A
AGDO.
: STX HORTIFRUTIGRANJEIROS
LTDA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: MTX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: T.S.T. ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS
LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: SUPERMERCADO
MARANHÁO LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: MERCADINHO STS EIRELI (EM RECUP.
JUDICIAL)
INTERDO.
: NELSON GAREY (ADMIN. JUDICIAL)
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Decisão
judicial
que
determina a devolução do montante de R$ 15.630,32, bem
como de abstenção de novos saques em conta bancária, em
relação aos contratos celebrados antes de 30/10/2019

Insurgência da instituição bancária sob o argumento de que os
lançamentos à débito são meramente contábeis e não causam
prejuízo às recuperandas Acolhimento Lícita a incidência
de tarifas, juros e demais encargos contratados e seu
lançamento na conta corrente, desde que se refira
exclusivamente ao período anterior ao pedido recuperacional
Inexistência de demonstração de que os lançamentos
realizados pela instituição financeira referem-se a tarifas,
juros e demais encargos contratuais incidentes após a data do
pedido recuperacional Necessidade de realização de análise
pericial mais detalhada dos lançamentos que segundo o
agravante seriam a débito e não a crédito na conta corrente, de
modo que não haveria nenhum valor a ser estornado

Existência de codevedores contratuais não sujeitos à
recuperação judicial Decisão anulada Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Insurge-se a casa bancária recorrente contra a r. decisão
prolatada na demanda do pedido de recuperação judicial das agravadas,
proferida pelo Exmo Dr. Bruno Cortina Campopiano, MM. Juiz de Direito da E.
3a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, que a princípio, deu provimento
ao pleito que fizeram em relação à agravada, nos seguintes termos (fl. 1222 dos
autos originais):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
3
Vistos.
Fls. 1139/1146 : considerando que os créditos mencionados não se
caracterizam como extraconcursais (s.m.j.), assiste razão à
recuperanda, visto que os descontos em conta durante o stay
period acabam por desvirtuar o instituto da recuperação judicial,
prejudicando não só a recuperanda como os demais credores,
ante a ofensa ao princípio do concurso universal.
Assim, servirá a presente como ofício a ser entregue pela
recuperanda ao Banco Safra S/A , com a determinação de
devolução do montante de R$ 15.630,32, bem como de abstenção
de novos saques em conta bancária, em relação aos contratos
celebrados antes de 30/10/2019. Prazo: 5 dias. Pena: bloqueio de
bens até o importe indevidamente sacado.
Intime-se.
Após a casa bancária agravada ter oposto embargos
declaratórios (fl. 1225-1231 dos autos originais), a decisão restou parcialmente
reformada (fl. 1563-1566 dos autos originais):
Vistos.
A) Embargos de declaração de fls. 1225/1231: recebo os
embargos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento.
A alegação da embargante de que poderia exigir (ainda que por
meio de “lançamento a débito”) encargos decorrentes de cédulas
bancárias sujeitas à recuperação judicial por força do disposto no
art. 49, par. 2o da Lei 11.101/05 não prospera, com a devida
vênia. Tal preceito apenas dispõe que as “condições” (incluindo
os
encargos)
do
crédito
serão
aquelas
primitivamente
contratadas, salvo modificação operada no plano recuperatório.
Não confere ao credor a possibilidade de tomar alguma medida
de cobrança contra a recuperanda.
Quanto à alegação de “extraconcursalidade” de uma das cédulas,
assiste razão à embargante.
Ao contrário do quanto defendido pela recuperanda, a ausência
de registro do contrato não descaracteriza a garantia fiduciária
no caso de cessão de créditos fiduciários, não se aplicando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
4
nessas situações, o disposto no art. 1361, par. 1o, do Código Civil.
Assim, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e do
TJSP:
[..]
E, “reconhecida a extraconcursalidade, revela-se cabível a
retenção de quantias pela instituição financeira, sendo, deste
modo, inaplicáveis os efeitos do stay period” (Agravo de
Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000, TJSP).
Dou parcial provimento aos embargos, pois, apenas para
autorizar as retenções e lançamentos efetuados pela embargante
referentes à cédula bancária no 2907386, mantendo, quanto às
demais,
a
decisão
embargada,
notadamente
quanto
à
necessidade de devolução dos valores (ainda que por meio de
lançamento contábil, na hipótese de a conta encontrar-se
negativa). Deverá a embargante proceder à devolução no prazo e
sob as penas contidos na decisão embargada, cabendo desde já o
esclarecimento de que a suspensão processual prevista no
Provimento CSM 2549/2020 não se aplica, pois o prazo dado à
embargante não possui natureza processual, senão se cuida de
lapso para cumprimento de uma obrigação de direito material,
pouco importando que originada de decisão judicial.
[..]
Intime-se
Assevera a casa bancária agravante que o presente recurso
cinge-se exclusivamente aos contratos concursais
Cédulas de Crédito
Bancário no 5800337, 58003345, 5801007 e 5801023 , ressaltando que os
lançamentos
questionados
pelas
recuperandas
são
exclusivamente
lançamentos à débito, isto é, meros apontamentos contábeis, e não amortização
pela instituição financeira, de modo que insurge-se tão somente com relação à
necessidade de estornar os débitos lançados após o pedido de recuperação
judicial.
Diz que é vedada a determinação de devolução em dinheiro,
pois vedada a reformatio in pejus , salientando que todos os lançamentos, que
somados perfazem a importância de R$ 15.630,22 foram contabilizados à
débito e não à crédito, ou seja, a instituição financeira não chegou a adicionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
5
em seu patrimônio, mas tão somente aumentar o débito que já existia,
notadamente pela conta bancária estar com saldo negativo.
Aduz que, na medida em que os encargos contratuais foram
pactuados antes da recuperação judicial, estes devem permanecer,
notadamente pela ausência da novação, até o momento, decorrente da
homologação do plano de recuperação judicial, em observância ao que dispõe o
artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/05, explicando que a sua incidência após o
deferimento do processamento da recuperação judicial é decorrente do
cumprimento do contrato formalizado.
Argui que resta evidente que o banco não recebeu nada em
detrimento da universalidade dos credores, assim como não há razão para se
suprimir os lançamentos à débito, ainda que realizados, após o pedido de
recuperação judicial, na medida em que se tratam de encargos que devem ser
mantidos, pela higidez do contrato, sendo gerados e incidentes após o pedido de
recuperação judicial decorrente da própria utilização das contas correntes, cujo
o crédito não fora novado.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão combatida, reconhecendo-se a higidez dos
apontamentos à débito após o pedido de recuperação judicial, porquanto os
encargos previamente pactuados devem manter-se.
A agravante protesta pela atribuição de efeito suspensivo
ao recurso para obstar os efeitos da decisão combatida no tocante a ordem de
reajuste contábil das contas correntes aos contratos concursais (fl. 9-11).
O Relator entendeu ausentes os pressupostos autorizadores
da medida, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (fl.
15-19).
Contraminuta em fl. 22-27 pelo desprovimento, na parte
conhecida.
O i. Administrador Judicial em sua manifestação em fl.
31-33 informou não ter sido intimado a se manifestar na origem “mas entende
que se faz necessária a realização de análise pericial mais detalhada dos
lançamentos que segundo o agravante seriam a débito e não a crédito na conta
corrente, de modo que não haveria nenhum valor a ser estornado” (fl. 33).
A Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, DD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
6
Procuradora de Justiça, manifestou-se em fl. 39-41 pelo desprovimento, com o
entendimento de que a data do ajuizamento do pedido recuperatório é o termo
limite para apuração dos créditos devidos à agravante (fl. 40, penúltimo
parágrafo):
A afirmação de que 'lançamentos a débito' não equivalem a
cobrança ou crédito a favor da casa bancária, e, portanto, em
nada afetaria o concurso de credores, não merece acolhida, uma
vez à evidência, ainda que a conta esteja devedora, quaisquer
consectários legais devem ser apurados até a data do
ajuizamento do pedido de recuperação, e, os pagamentos se
darão consoante o PRJ dispuser.
Incumbe à agravante respeitar o stay period como todos os
demais credores quirografários.
Conclusos em 6 de julho de 2020.
É o relatório.
A decisão judicial é bastante clara quanto à determinação
de devolução e abstenção de 'novos saques', referindo-se à necessidade de
efetiva entrega de valores e não apenas de lançamentos à débitos.
Neste ponto, portanto, a r. decisão de primeiro grau
comporta, desde logo, correção porque sabidamente não houve efetivo 'saque'
de numerário, inexistindo moeda a ser devolvida. A contraminuta é expressa
em afirmar que apenas se deu lançamento gráfico, textualmente indicando que
“os valores indevidamente amortizados e debitados em conta corrente da
agravada são decorrentes de aplicação, à CDB 58003345, de juros, multa e
demais encargos após o ajuizamento da presente ação e, foram cobrados,
segundo informação do Safra, em decorrência do inadimplemento dos contratos
supramencionados” (fl. 24).
Assim, somou-se encargos ao saldo em conta corrente que
já encontrava devedor. Não há devolução a ser feita.
A segunda questão a saber é o crédito é extraconcursal ou
concursal, e, se nesses casos, os lançamentos a débito poderiam ocorrer.
Os créditos são concursais, conforme afirma a agravante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
7
se referem às cédulas de crédito admitidas ao plano recuperacional (fl. 6) e o
pedido recursal manifesta seu inconformismo à determinação de devolução em
dinheiro e à de estornar contabilmente os débitos realizados após 30 de
outubro de 2019 (fl. 6, final).
É lícita a incidência de tarifas, juros e demais encargos
contratados e seu lançamento na conta corrente, desde que se refira
exclusivamente a crédito não concursais e, aos concursais, ao período anterior
ao pedido recuperacional. Isto se afirma porque os cálculos para se chegar a
esse débito são sempre posteriores ao evento que obstaculiza novas cobranças.
Não há evidência de que os lançamentos realizados pela
instituição financeira referem-se a tarifas, juros e demais encargos contratuais
incidentes após a data do pedido recuperacional. Sabe-se apenas que os
lançamentos de encargos foram feitos após a data do pedido.
Veja-se que no pedido que deu origem à decisão recorrida
(fl.
1.139-1.146)
as
recuperandas
manifestam
insurgência
contra os
lançamentos que “vêm sofrendo [..] desde a data de 01.11.2019 que totalizam o
relevante importe de R$ 15.630,32” (fl. 1140, na origem).
Os extratos juntados a esse pedido em fl. 1.218-1.221
indicam as seguintes rubricas: “tar manutenção lim crédito rotativo”, “iof”,
“débito de seguro”, “multa contrato vencido” em data de 10/12, “juros” em 2/12,
“juros” em 1/11, “comissão de excesso de limite” em 12/11.
Correto, pois, o entendimento do Sr. Administrador
Judicial ao afirmar ser “necessária a realização de análise pericial mais
detalhada dos lançamentos que segundo o agravante seriam a débito e não a
crédito na conta corrente, de modo que não haveria nenhum valor a ser
estornado” (fl. 33),
Somente após definir-se no Juízo de Origem a que período
contratual se referem os lançamentos a débito e a quais contratos é que se
poderá determinar o estorno contábil dos lançamentos, sem devolução de
dinheiro, uma vez que não houve tradição em espécie.
Uma
última
observação:
os
contratos
firmados
e
apresentados pelas recuperandas (fl. 1.147-1.217) trazem garantias pessoais
firmadas por pessoas naturais, sendo, portanto, necessário verificar a origem
dos lançamentos, uma vez que embora o credor não possa executar
singularmente o devedor principal, poderá faze-lo em relação os codevedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088626-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.399
8
solventes, com os encargos que corresponderem, daí a necessidade de se dar a
conhecer como se deu a formação do título executório.
Anula-se, portanto, a r. decisão recorrida para, em primeiro
grau.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR